Tribunal: TJDFT
Processo: 0027976-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0027976-90.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 64586426, o advogado da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS, Dr. Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, OAB/DF 14.848, requer sua inscrição para a realização de sustentação oral. É o relato do essencial. Verifica-se que, após o julgamento de Apelação Cível e Embargos Declaratórios por esse Tribunal de Justiça, os autos retornaram do colendo STJ com a determinação de reanálise da matéria atinente a legitimidade ativa da ANASPS, observando a jurisprudência daquela Corte Superior de Justiça (Id 57510006 pp. 213-226). Posta a questão nestes termos, a questão afeta a legitimidade ativa foi enfrentada por essa Corte de Justiça tanto quando do julgamento da apelação cível, como em sede de embargos declaratórios, que, sabidamente, geram o chamado efeito integrativo, possuindo o condão de "integrar, complementar, aperfeiçoar a decisão embargada, com vistas a exaurir a prestação jurisdicional que se encontra inacabada, imperfeita ou incompleta." (DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais - Vol. 3. 13a Ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 76-7). Portanto, DEFIRO o aludido pedido de sustentação oral, a ser realizado na sessão de julgamento do dia 16/10/2024 (25a SESSÃO ORDINÁRIA - ID 64421526) P.I. Brasília/DF, 08 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator